Tribunal: STF
Processo: RE 1541438
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade a dispositivos constitucionais. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão assim ementado (e-doc. 119): 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS. BASE DE CÁLCULO NÃO IDENTIFICADA COM RECEITA OU FATURAMENTO. INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. LEIS Nº 8.540/1992, 9.528/1997 E 10.256/2001. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. EFEITO REPRISTINATÓRIO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DO § 5º DO ART. 22 DA LEI Nº 8.212/1991. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 363.852/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural, quanto ao empregador rural pessoa física, prevista no artigo 25 da Lei 8.212/91. 



    2. Configura-se a superposição de incidências sobre a mesma base de cálculo, já que o produtor rural não enquadrado na categoria de segurado especial estaria obrigado a contribuir sobre o faturamento ou receita, nos termos do art. 195, I, da Constituição, e ainda sobre o resultado da comercialização da produção, segundo o disposto no § 8º do artigo 195 da CF. 



    3. Além disso, permanece a exigência de instituição de lei complementar para instituir outra fonte de custeio da seguridade social, nos moldes do art. 195, § 4º, da CF, já que a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural não constitui base de cálculo identificada com receita ou faturamento. 



    4. A Lei nº 10.256/2001 somente alterou o caput do art. 25 da Lei nº 8.212/1991, que trata dos sujeitos passivos da contribuição. O fato gerador e a base de cálculo continuaram com a redação dada pela Lei nº 9.528/1997, anterior à EC nº 20/1998. Nessas circunstâncias, a alteração superveniente na Constituição não tem o condão de dar suporte de validade à lei já maculada por inconstitucionalidade. 



    5. A Corte Especial deste Tribunal, no ARGINC 2008.70.16.000444-6, declarou inconstitucional a Lei nº 10.256/2001, com redução de texto, para abstrair do caput do art. 25 da Lei nº 8.212/91 as expressões 'contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22', e 'na alínea 'a' do inciso V', fica mantida a contribuição do segurado especial, na forma prevista nos incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/91. 



    6. Consoante o julgado da Corte Especial, torna-se exigível a contribuição do empregador rural pessoa física sobre a folha de salários, uma vez que o art. 6º da Lei nº 10.256/2001 revogou o § 5º do art. 22 da Lei nº 8.212/1991, que determinava a não aplicação do art. 22 da Lei nº 8.212/1991 ao empregador rural pessoa física. 



    7. O entendimento firmado pela Corte Especial coaduna-se com o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, pois, anulando-se os atos praticados com base na norma inconstitucional, restaura-se a vigência da legislação anterior, aparentemente revogada pela lei inconstitucional. 



    8. O empregador rural pessoa física tem direito à restituição ou à compensação do valor integral da contribuição recolhida com base na comercialização da produção rural até a edição da Lei nº 10.256/2001 e, a partir da vigência dessa Lei, da diferença entre a contribuição sobre a produção rural e a contribuição sobre a folha de salários. 



    9. No caso dos autos, apesar de não possuir empregados regulares, o autor não se enquadra na condição de segurado especial, se equiparando ao empregador rural.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos em parte apenas para fins de prequestionamento (e-doc. 126).



    Aduz que em relação aos "sem empregados" (segurado especial - art. 12, VII da Lei n° 8.212/91), a contribuição desde sempre foi autorizada pelo texto constitucional (art. 195, g 8°, da CF) e sua ampla regulamentação sempre esteve no art. 25 da Lei 8.212/91, desde sua redação original, que assim dispunha: "Art. 25. Contribui com 3% (três por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção o segurado especial referido no inciso VII do art. 12.”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa do feito ao órgão colegiado para eventual juízo de retratação em relação ao Tema nº 669 da repercussão geral (e-doc. 171).



    O Relator do feito consignou haver distinção do presente caso com o Tema nº 669, em razão do fato de que o autor não demonstrou ser empregador, e, assim, determinou o retorno dos autos à Vice-Presidência.



    Após, a Vice-Presidência da Corte a quo determinou a devolução dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação, agora em relação ao Tema nº 723 da repercussão geral (e-doc. 199).



    A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o acórdão sob os seguinte fundamentos (e-doc. 208):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SEM EMPREGADOS. TEMA 723/STF. SEGURADO ESPECIAL. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. Resta afastada a possibilidade de retratação em face do Tema 723/STF, uma vez que o acórdão retratando foi explícito no sentido da exigibilidade da contribuição em relação à produção agrícola do segurado especial, bem como que a parte autora não detém a condição de segurado especial. 



    2. Caso em que a repetição do indébito foi deferida sob outro fundamento (produtor rural pessoa física sem empregados), não podendo ser revertida nesta instância recursal pela via da retratação do Tema 723/STF, cujo objeto restringe-se aos segurados especiais (É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991). 



    4. Ratificação do acórdão retratando, com devolução dos autos à Vice-Presidência, nos termos da fundamentação.”



    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 221).



    Decido.



    Irresignação merece prosperar.



    De fato, a matéria dos autos (contribuição exigida do produtor rural pessoa física sem empregados), não se enquadra no Tema 723 da Repercussão Geral (RE 761.263, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 14/5/14), em que se discute a constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo segurado especial, prevista no art. 195, § 8º, da Constituição Federal. 



    Do mesmo modo, a situação dos autos não possui semelhança com o Tema nº 669 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski) da repercussão geral, porquanto nesse processo se discute a constitucionalidade da exação cobrada de produtor rural empregador.



    Quanto ao mérito, verifico que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte que é assente no sentido de que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/1992 perpetrada nos autos do RE nº 363.852/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, não se estende ao produtor rural pessoa física sem empregados, pois reiteradamente a Corte tem esclarecido que a decisão lá proferida alcança tão somente os produtores rurais pessoa física, com empregados. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SEM EMPREGADOS E NÃO CLASSIFICADO COMO SEGURADO ESPECIAL. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. 



    1. O entendimento do Tribunal de origem divergiu da compreensão reiteradamente adotada pelo Supremo no sentido da constitucionalidade da contribuição previdenciária devida por produtores rurais pessoas físicas (autônomos) sem empregados, na esteira do art. 195, § 8º, da Constituição Federal. 



    2. O produtor rural pessoa física sem empregados (e não enquadrado como segurado especial) está obrigado a pagar o tributo, nos termos do art. 12, V, ‘a’, da Lei federal n. 8.212/1991, não havendo, na espécie, duplicidade de recolhimento considerada a contribuição sobre folha de salários. 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 853.389-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator Ministro Nunes Marques, DJe de 22/9/2023) 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL. PRODUTOR RURAL NÃO EMPREGADOR E NÃO SEGURADO ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EXIGIBILIDADE.” (RE 1.410.838-AgR, Segunda Turma, Redator do acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/5/2023)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, restabelecendo a sentença, assentar a validade da contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção do produtor rural pessoa física sem empregados não qualificado como segurado especial.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente